Tribunal: TJDFT
Processo: 0766141-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0766141-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSELIA SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em razão de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Contudo, após a prolação da decisão de ID 53766868 que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao DISTRITO FEDERAL que promovesse a imediata transferência e internação da Agravante, em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atendesse as suas necessidades, sobreveio aos autos a informações de falecimento da Recorrente, o que foi comprovado com a juntada aos autos da certidão de óbito de ID 53845799. Diante do exposto, tendo em vista que o recurso Inominado perdeu o objeto, JULGO PREJUDICADO no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Publique-se e intimem-se Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator